Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701455-48.2018.8.07.0004 APELANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: JOSE ADILSON BARBOZA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que da r. sentença proferida em 29/8/18 (id. 6469419) foram interpostos recursos pelas partes, os quais foram julgados por esta 6a Turma Cível em 13/2/19, sob minha relatoria, cujo acórdão possui a seguinte ementa (id. 7286901): “OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. VAGA DE GARAGEM. METRAGEM DAS SALAS COMERCIAIS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A distribuição das vagas de garagem constante do novo memorial de incorporação não evidencia, por si só, a inexequibilidade da obrigação de fazer que foi imposta à Incorporadora-ré pela r. sentença, consistente na entrega ao autor de uma vaga de garagem coberta no 1o subsolo, com área de 12,00m2, questão poderá ser dirimida na fase de cumprimento de sentença e objeto de conversão em perdas e danos, arts. 499 e 816 do CPC. II – O autor apontou que a diferença de metragem das unidades por ele adquiridas foi de 0,4m2, inferior ao limite legal (5%), por isso improcede a pretensão indenizatória pela suposta desvalorização dos imóveis, art. 500, § 1o, do CC e cláusula XVIII do contrato. III – Havendo sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC. IV – A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, mas, considerando que não há proveito econômico e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a “irrisório”, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. V – Apelação da Incorporadora-ré parcialmente provida. Recurso adesivo do autor desprovido.” (grifo nosso). O autor interpôs recurso especial, sob o fundamento de violação ao art. 85, § 2o, do CPC pelo r. acórdão, o qual foi provido pelo eg. STJ, em r. decisão do em. Ministro João Otávio de Noronha, “[...] para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais conforme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (id. 42392891, pág. 22). No entanto, em vez de retornarem a esta Turma julgadora para reexame do acórdão, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 8o, do CPC, os autos foram encaminhados ao Primeiro Grau, o que ensejou a prolação da r. decisão recorrida (id. 50189470) e a prática dos atos processuais subsequentes. Assim, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de nulidade dos atos processuais desde a r. decisão recorrida (id. 501894070), suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, de modo a permitir o posterior reexame do acórdão desta 6a Turma Cível, conforme determinação do eg. STJ (id. 42392891, págs. 20/2). Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora